Tribunal: TJSP
Processo: 2196447-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d voto no 40538
Registro: 2020.0000425791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196447-63.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
WHUELLINGTON ANDRETA MARQUES-ME, WHUELLINGTON ANDRETA
MARQUES e REGIANE PERPETUA UZAN MARQUES, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196447-63.2019.8.26.0000 -Voto no 40538
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2196447-63.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 7a Vara Cível
AGRAVANTE: WHUELLINGTON ANDRETA MARQUES ME e OUTROS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
V O T O No 40538
Agravo de instrumento. Recurso redistribuído à
esta relatoria por prevenção. Prevenção, contudo, inexistente.
Conflito de competência suscitado. Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Whuellington Andreta Marques ME, Whuellington Andreta Marques e Regiane
Perpétua Uzam Marques contra a r. decisão copiada a fl. 276 e integrada pela de
fl. 379 que, em ação anulatória de ato jurídico que movem em face de Banco
Bradesco S/A, indeferiu a antecipação de tutela pleiteada visando à suspensão
de leilão extrajudicial de imóvel dado em alienação fiduciária em cédula de crédito
bancário. O recurso foi inicialmente distribuído de modo livre à 19a Câmara de
Direito Privado (fl. 390), cujo relator sorteado deferiu em parte a liminar pleiteada
para impedir o credor/agravado de alienar a terceiros o bem imóvel objeto da
garantia (fl. 391). No momento do julgamento colegiado do agravo por aquela C.
Câmara, a Turma julgadora não conheceu do recurso por entender que a
competência da matéria discutida cabia à Seção de Direito Privado III desta
Corte, nos termos da Resolução 623/2013. Os autos foram redistribuídos,
também de modo livre, à 30a Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do I.
Desembargador Lino Machado que, ao tomar conhecimento da controvérsia,
identificou que este Relator estaria prevento para o julgamento do agravo de
instrumento, por já ter julgado anteriormente a apelação no
0002921-43.2010.8.216.0369, cujo acórdão está copiado a fl. 250/255, “em razão
da mesma relação jurídica e do mesmo bem e contrato discutido entre as partes”
(fl. 429). Assim, não conheceu do recurso de determinou a redistribuição por
prevenção. Os autos então vieram redistribuídos por prevenção (fl. 433).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196447-63.2019.8.26.0000 -Voto no 40538
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em que pese o respeito devido ao estudo feito pelo ilustre
Desembargos Lino Machado a sobre a prevenção deste Relator para o
julgamento deste agravo de instrumento, a apontada prevenção não existe.
Com efeito, a apelação no 0002921-43.2010.8.26.0369, por
mim relatada e cujo acórdão está trasladado a fl. 250/255, tratou da análise de
duas ações conexas julgadas simultaneamente: uma ação de reintegração de
posse de bem móvel fundada em contrato de arrendamento mercantil e uma ação
revisional do referido contrato. Cioso é notar que naqueles processos a lide se
deu entre Whuellington Andreta Marque ME e o Banco Bradesco S/A e tramitou
perante o juízo da 1a Vara da Comarca de Monte Aprazível.
Este agravo de instrumento, por sua vez, tem origem em
processo distinto que tramita perante a 7a Vara Cível da Comarca de São José do
Rio Preto, tendo por objeto a anulação de procedimento de alienação extrajudicial
de imóvel dado em garantia fiduciária por Whellington Andreta Marques e
Regiane Perpétua Uzam Marques em cédula de crédito bancário emitida por
Whuellington Andreta Marques ME a favor do Banco Bradesco S/A.
Portanto, os processos não decorrem da mesma causa de
pedir e tampouco têm o mesmo pedido, o que afasta o conceito de conexão
previsto no art. 55 do CPC ou mesmo de continência descrito no art. 56 do
mesmo diploma legal, o que afasta a suposta prevenção aventada.
Em resumo, a lide julgada anteriormente por esta Câmara
não é a mesma que está sendo discutida no processo que dá azo a este recurso,
não existindo nenhuma relação entre as causas.
Desta forma, não identificada a prevenção apontada, não se
conhece do recurso e suscita-se conflito de competência negativo para ser
analisado pela Colenda Turma Especial da Terceira Subseção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196447-63.2019.8.26.0000 -Voto no 40538
4
deste Tribunal de Justiça.
3. Pelo exposto, não se conhece do agravo de
instrumento e suscita-se conflito de competência negativo.
SOARES LEVADA
Relator